Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor da Sra. Ila Maria Pinheiro Nogueira Saraiva, Prefeita de Jaguaretama/CE, na gestão 2013/2016, em razão de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Ila Maria Pinheiro Nogueira Saraiva e da empresa Maximus Transportes e Serviços e Locação Eireli; 9.2. condenar a Sra. Ila Maria Pinheiro Nogueira Saraiva: 9.2.1. em solidariedade com a firma Maximus Transportes e Serviços e Locação Eireli ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 31/12/2015 149.219,40 9.2.2. de forma individual, ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 31/12/2015 62.074,99 9.3. aplicar às responsáveis a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Ila Maria Pinheiro Nogueira Saraiva 35.000,00 Maximus Transportes e Serviços de Locação Eireli 18.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com base no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para conhecimento.